Tribunal: STF
Processo: ARE 1348548
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. EXIGÊNCIA DO PORTE DE REMESSA E RETORNO. RECURSO ADMINISTRATIVO DESERTO. PRECEDENTES DO STF. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO RECONHECIDA.



    1. O apelante pretende a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em embargos à execução fiscal, que objetivavam afastar a cobrança de multa administrativa.



    2. A empresa autuada demonstrou a interposição tempestiva de recurso administrativo, que teve negado o seu encaminhado ao Conselho Federal de Farmácia por ausência de pagamento de porte de remessa e retorno, sendo considerado deserto.



    3. A Resolução nº 566/2012 do Conselho Federal de Farmácia criou obrigação sem respaldo legal. A Lei nº 3.820/60, que regula a atuação dos CRF's, e a Lei nº 9.784/99, que trata do processo administrativo federal, não preveem a necessidade de pagamento para a interposição de recursos, sendo a gratuidade a regra. Esta Corte tem se manifestado no sentido da ilegalidade da cobrança de porte e remessa para o recebimento do recurso administrativo, feita pelo Conselho Regional de Farmácia. Precedentes desta Corte: TRF2/AC 0101159-21.2017.4.02.5101, rel. Des. Fed. NIZETE LOBATO CARMO, SÉTIMA TURMA ESPECIALIZADA, DJ-e 04/11/2019; e TRF2/AC 0018594-97.2017.4.02.5101, rel. Des. Fed. REIS FRIEDE, SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, DJ-e 20/03/2019.



    4. O STF esclareceu que o porte de remessa e retorno não se trata de taxa, mas despesa de serviço postal remunerado mediante tarifa ou preço público, de competência da União Federal. Precedentes do Órgão Pleno do STF: RE 594.116, DJe 05.04.2016, Tema nº 135; e ADIN 3502/SC, DJ-e 12/03/2020, ambos do rel. Min. EDSON FACHIN.



    5. A RN nº 566/2012 do CFF criou ônus processual sem amparo na lei, estabelecendo a cobrança de despesa por serviço postal, “cujos valores serão definidos em portaria do Presidente do Conselho Federal de Farmácia” (art. 15, §1º, RN nº 566/12), violando o princípio da legalidade e gerando obstrução ao devido processo legal e à ampla defesa da apelada (artigo 5º, II, LIV e LV, da Constituição Federal).



    6. A circunstância de o valor arrecadado não ingressar diretamente nos cofres do Conselho, mas se destinar ao serviço postal, não modifica o fato de que seu não pagamento gera a sanção processual de deserção, como ocorreu com o processo administrativo da autora, consubstanciando inequívoca hipótese de cerceamento de defesa, “a justificar a anulação do processo administrativo e, por contaminação, a do título exequendo” (TRF2/AC 0081428-39.2017.4.02.5101, rel. Des. Fed. POUL ERIK DYRLUND, SEXTA TRUMA ESPECIALIZADA, DJe 12/9/2018).



    7. Sentença mantida. Honorários recursais fixados em 10% (dez por cento), a teor do § 11 do artigo 85 do CPC/2015, sobre o valor da verba de advogado estabelecida na sentença, os quais serão acrescidos a esta última verba.



    8. Recurso conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente